Tribunal: TJBA
Processo: 8000103-11.2017.8.05.0081
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000103-11.2017.8.05.0081 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DOS FEITOS RELATIVOS ÁS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DE FORMOSA DE RIO PRETO Advogado(s): RECORRIDO: PAVIMAP - SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA e outros Advogado(s):SANTINO RUCHINSKI, PATRICIA APARECIDA VERSORI, FELIPE EDUARDO DEMARCH, GABRIELA FERNANDES RIBEIRO ACORDÃO REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. INADIMPLÊNCIA DO MUNICÍPIO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. COMPROVAÇÃO. PROVA DO CONTRATO E DO DÉBITO. PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO PELO MUNICÍPIO. ÔNUS DO ENTE PUBLICO NA INDICAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. Conheço da remessa necessária, conforme dispõe o artigo 496 do CPC, que prevê que a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público somente produz efeito depois de confirmada pelo Tribunal. 2. Submete-se à apreciação desta Corte a Remessa Necessária encaminhada pelo M.M. Juízo de Direito da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Formosa do Rio Preto/BA, que condenou o ente municipal ao pagamento de indenização por danos materiais decorrente do inadimplemento do contrato de pavimentação asfáltica celebrado com o Autor, na quantia de R$ 505.527,57 (quinhentos e cinco mil e quinhentos e vinte sete reais e cinquenta e sete centavos) (Id. 49765490). 3. Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora comprovou que participou e foi vencedora no procedimento licitatório de Tomada de Preço nº 05/2016 realizado pelo Município réu, em decorrência do qual firmou contrato de prestação de serviços de pavimentação asfáltica com o referido ente público (ID.49764347). Demonstrou ainda, que o município elaborou os boletins de medição com a indicação da execução dos serviços de pavimentação (ID.49764348 e 49764349). 4. Consta nos autos também, notas de sub-empenho e notas fiscais emitidas pelo Município, que fazem expressa referência aos serviços de pavimentação e aos boletins de medição supracitados (ID.52875769). Já no ID. 49764351, o autor junta aos autos fotos nas quais se observa logradouros públicos pavimentados. Verifica-se de igual modo, que o Requerente que notificou a prefeitura ré acerca do não pagamento das parcelas referentes aos boletins de medição 04 e 05 (ID. 49764354). 5. Portanto, concatenando os documentos acima elencados, conclui-se que restaram comprovados todos os fatos constitutivos do direito do autor, uma vez que foi cabalmente demonstrado que o município contratou o serviço de fornecimento do serviço com o recorrido (ID.49764347), ordenou os serviços e constatou a realização deles por meio de boletins de medição (ID. 49764348 e 49764349). 6. O Município, por sua vez, foi revel, tendo apresentado contestação intempestivamente e desprovida de quaisquer documentos que demonstrem que houve pagamento ao contratado em relação aos valores alegados na inicial, nem que indiquem quaisquer irregularidades na contratação ou execução da obra. 7. Como cediço, uma vez comprovados os fatos constitutivos do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC, caberia ao Município Apelante apresentar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de tal direito, bastando, para tanto, juntar comprovante de pagamento das verbas em discussão. Todavia, assim não o fez, tendo sido revel. 8. Assim, resta claro o direito do autor de ser remunerado pelo serviço contratado e inadimplido, sob pena de enriquecimento ilícito e afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da moralidade administrativa, impondo-se a confirmação da sentença de origem. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n. 8000103-11.2017.8.05.0081, oriundo da sentença proferida pelo M.M. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE FORMOSA DO RIO PRETO/BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA de origem, nos termos do voto da Relatora. PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA MR25/15